Tribunal: TJDFT
Processo: 0739812-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar o erro material apontado e determinar que o Juízo de origem desconsidere a personalidade jurídica da Agravada GCA RESTAURANTE LTDA, CNPJ n. 14.216.707/0001-44, tanto no acórdão como na ementa.